Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação do regime de cumprimento integra o processo de individualização da pena e tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas também a não reincidência do agente, nos termos do art. 33 do Código Penal.
2. Sendo o réu reincidente, escorreita a sentença que fixou o regime semiaberto, porquanto o decisum está em consonância com a lei e com a jurisprudência desta eg. Corte.
2. Recurso conhecido e desprovido.